Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades prescritas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito aos seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. Preliminar de nulidade de reconhecimento do réu rejeitada.
2. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado se encontram suficientemente comprovadas pelo farto conjunto probatório juntado aos autos.
3. Na apuração de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e das testemunhas assume especial relevo e pode servir de base para a condenação, especialmente quando em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
4. Fixada a reprimenda dentro do intervalo de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, correta a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, não prosperando a pretensão recursal de abrandamento do regime para o aberto.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.